Tribunal: TJDFT
Processo: 0734583-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ESPEDITO FRANCA RIBEIRO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. JOSÉ alegou ser Servidor Público Militar do Distrito Federal e receber seu salário em conta-corrente mantida junto ao BRB BANCO DE BRASÍLIA. Ao longo do tempo, foram contratados empréstimos junto aos réus e a sua situação atualmente é de superendividamento, uma vez que as parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento e debitados em conta corrente comprometem substancialmente sua renda. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar “às rés que se limitem a descontar 30% (trinta por cento) do valor líquido creditado na conta bancária do Agravante até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento” ou, alternativamente, que “seja suspenso o processo de origem enquanto não ocorrer o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento”. Dispensado o preparo, posto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora distribuiu a presente ação com a opção do Juízo 100% Digital, devendo, assim, o feito tramitar nos moldes previstos na Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT e Resolução 345 do CNJ. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Trata-se de ação de repactuação de dívidas com fundamento em suposto superendividamento, proposta por JOSE ESPEDITO FRANCA RIBEIRO em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO INTER S/A, BANCO PAN S.A, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, partes qualificadas nos autos. O autor afirma, em suma, que é Servidor Público do Distrito Federal e que a sua subsistência está comprometida, haja vista que os descontos realizados pelos réus comprometem excessivamente a sua remuneração mensal e que o saldo restante não é suficiente para cobrir as suas despesas normais e demais dívidas assumidas com os réus. Requer, portanto, em sede de tutela antecipada de urgência, que seja limitada a totalidade dos descontos referente aos empréstimos tomados dos réus ao percentual de 30% da sua remuneração. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo autor, haja vista que, a princípio, inexiste abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas, que dispõem acerca dos descontos de parcelas de empréstimos no contracheque e na conta bancária na qual o consumidor recebe os seus rendimentos mensais. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1085, firmou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar”, não se podendo aplicar, por analogia, a norma que estabelece a limitação dos descontos em folha relativos a empréstimos consignados. De outra banda, o autor pretende limitar os descontos das parcelas dos seus empréstimos a 30% do seu salário, todavia, não há amparo legal para tanto, pois a lei não se refere a limitação de descontos a 30% de rendimentos da parte, mas sim a apresentação de plano de pagamento de acordo com as diretrizes legais, não observadas no caso em exame. Outrossim, a eventual aplicação de dilação do prazo para pagamento decorrente da limitação dos descontos depende de dilação probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, para que se possa avaliar o descumprimento, pelas instituições requeridas, dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação junto ao NUVIMEC, com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou que a quase totalidade de sua renda estaria comprometida com os débitos lançados em folha de pagamento e em sua conta corrente, situação que afetaria sua capacidade de se manter e pagar outras obrigações essenciais. A partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. O conceito de superendividamento é dado pela própria norma: ‘Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Apesar da definição, é inarredável reconhecer o significado vago de algumas expressões, como a impossibilidade manifesta e comprometimento existencial, cujo conteúdo ou preenchimento exige uma investigação acurada da situação individual, social e econômica de cada devedor, até porque, a depender dos ganhos, o volume de despesas e o que remanesce ou não ao fim de cada mês ou período entre a percepção dos ganhos, é impossível estabelecer uma regra universal, tampouco deixar de reconhecer a situação de “aterramento” do devedor ainda que algum montante lhe sobre após a quitação as prestações. Acrescento apenas a edição do Decreto no. 11.150/2022, fixando o montante de R$ 300,00 como suficiente para assegurar o mínimo existencial. Não é difícil perceber que, mesmo nessa fase preambular, não se prescindiria de estudo e elementos sobre a capacidade econômica do devedor a partir da natureza e relevância de suas dívidas para fim de equalização, até porque afasta-se da possibilidade de renegociação daquelas dívidas contraídas dolosamente ou com o propósito de não pagar (§3o) Não por outro motivo, a Lei do Superendividamento estabelece um rito específico, não só para conhecimento do acervo de débito, como a apresentação de um plano para o seu pagamento (art. 104-A, CDC), o que seria frustrado se apenas e simplesmente se determinasse uma limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente. Por fim, cabe lembrar que a instauração desse procedimento, quer administrativo, quer judicial, é facultativa. Mas apesar disso, a lei forneceu parâmetros que não só podem, mas devem servir de orientação ao julgador nas lides em que a discussão assenta-se na contratação de obrigações pecuniárias que superariam a capacidade do devedor de honrá-las. Para tanto, basta lembrar que, até pouco tempo, as normas que disciplinam o empréstimo consignado serviam de parâmetro para os julgadores enfrentarem a questão, valiam-se, para tanto, da analogia, uma vez que o juiz não pode se furtar a decidir por inexistência de lei (art. 140, CPC e art. 4o, Decreto-Lei no. 4.657/42) É imperioso ainda ressaltar que, à luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo, em especial com desconto em conta-corrente, esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência, quando ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento. Não se olvida que a jurisprudência tem oscilado muito e com entendimentos divergentes tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da simples limitação do pagamento a um percentual dos ganhos do devedor. A situação tornou-se mais tormentosa após a revogação da Súmula 603 do STJ. No entanto, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória às demais instâncias do judiciário (art. 927, CPC), decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento do salário. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Pela decisão supra, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada pelos clientes aos bancos para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas contas-correntes. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). Enfim, ocorreu uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante, igualmente, sua insurgência pela via judicial e para alcançar os mesmos efeitos da resolução do CMN. Diante da necessidade de se preservar a integridade da jurisprudência, conferir previsibilidade às decisões judiciais quando do julgamento de casos análogos, tudo em nome da segurança jurídica, não há como deixar de seguir essa nova orientação – mesmo que reservando o entendimento pessoal em contrário. Por via de consequência e sem vislumbrar a suposta ilegalidade ou abusividade na cláusula autorizativa de obtenção do pagamento e mediante lançamento compulsório do valor da prestação na conta corrente do cliente pelo banco, a pretensão cautelar, nesse ponto, merece ser rechaçada. A alteração dessa situação pressupõe que o devedor notifique o banco suspendendo a respectiva autorização, para só então alcançar, em caso de recalcitrância, abrigo judicial. E examinados os autos originários, essa notificação não existiu. Na mesma linha o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar, deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 2. A probabilidade do direito vindicado, não está presente, tendo em vista que o limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que preveem consignação em folha de pagamento. 3. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor contratar. 4. Se a parte previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar mensalmente para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou ao pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual, ao que tudo indica, não se contrapõe à Lei, nem tampouco se revela abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1421757, 07030254220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. TUTELA DE URGÊNCIA AFASTADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1085 STJ. 1. O desconto efetuado em conta-corrente, para o pagamento de empréstimo, no qual não se aponta qualquer nulidade, não está limitado ao percentual de 30% em relação ao valor recebido pelo contratante. 2 O STJ no REsp 1863973 / SP, sob a sistemática do Recurso Repetitivo (Tema 1085) fixou o preceito: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 3 Não demonstrada abusividade da instituição financeira ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato, pacta sunt servanda. 4 Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1415112, 07024624820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à pretensão de suspensão dos lançamentos dos débitos até a elaboração do plano geral de pagamento das dívidas junto aos credores, buscou-se novamente a inversão da ordem procedimental. Pelo que se depreende do texto legislativo, é preciso primeiro apresentar a relação de todos os credores, intimá-los para tomar conhecimento da proposta de pagamento no prazo máximo de cinco anos, quando então se poderá decidir, com ou sem concordância de todos, os parâmetros que regerão as quitações das prestações a partir de então. Por fim, quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento do presente recurso, a pretensão carece de razoabilidade. Conforme restou assentado na decisão agravada, somente após o contraditório e a devida instrução do feito será possível aquilatar a suposta gravidade do endividamento e a necessidade e possibilidade de renegociação das dívidas. Contudo, caso se suspenda a tramitação do processo, nenhuma dessas etapas será realizada e em franco prejuízo ao próprio recorrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator